Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. POSTERIOR. PROCEDÊNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. CRÉDITO PROVISÓRIO SUPERIOR AO DÉBITO. FUTURA COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Hipótese fática em que, em ação de cobrança movida pela TERRACAP, o comprador de imóvel foi condenado ao pagamento de parcelas em atraso, vindo a ajuizar, posteriormente, ação de rescisão de contrato, cujo pedido de decreto da rescisão foi julgado procedente, conferindo ao comprador direito a crédito superior ao devido a TERRACAP. Apesar de a ação de cobrança ter sentença transitada em julgado e a ação de rescisão de contrato ainda estar na pendência de julgamento de agravo em recurso especial, mas com acórdão favorável ao comprador, é prudente reconhecer a prejudicialidade externa entre as demandas, com base no poder geral de cautela, tendo em vista que, se mantido o acórdão de julgamento da ação de rescisão, o comprador do imóvel passará a ser credor da TERRACAP, de modo que não é recomendado, nesse cenário, impor-lhe todos os efeitos da execução, ignorando as peculiaridades do caso concreto.